Tribunal: TJSP
Processo: 1044357-94.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Mandado de segurança. Campinas. Escrivã de Polícia. Pretensão de trancamento de processo administrativo disciplinar. Suspeita de prática de infração consistente na falsificação de documento para obter progressão na carreira e percepção de quinquênio. Alegação de que os mesmos fatos apurados no PAD já foram objeto de análise em inquérito policial arquivado a pedido do Ministério Público.

Ementa:
Mandado de segurança. Campinas. Escrivã de Polícia. Pretensão de trancamento de processo administrativo disciplinar. Suspeita de prática de infração consistente na falsificação de documento para obter progressão na carreira e percepção de quinquênio. Alegação de que os mesmos fatos apurados no PAD já foram objeto de análise em inquérito policial arquivado a pedido do Ministério Público. Irrelevância. Controle jurisdicional do ato administrativo que ocorre apenas na hipótese de ilegalidade ou arbitrariedade, não detectadas no procedimento em apreço. Inviabilidade de se perscrutar o mérito de ato administrativo que não se afigurou ilegal nem teratológico. Independência e autonomia das esferas civil, administrativa e criminal. Sentença de denegação da ordem mantida. Precedentes. Recurso não provido.